Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciada que cumpre pena em regime fechado, alegando atraso na homologação de remições e requerendo progressão ao regime semiaberto. O pedido sustenta que os requisitos para a progressão, inclusive o objetivo, estariam preenchidos, mas que a decisão sobre o tema se encontra pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a paciente preenche os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, a ser deferido em sede de Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 3. O cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, embora comprovado, não é suficiente para autorizar a concessão da medida quando o requisito subjetivo não está atendido.
4. A existência de imputação de falta grave pendente de apuração inviabiliza o preenchimento do requisito subjetivo, conforme determinações legais e regulamentares aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. 5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
6. O preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime não autoriza a medida na ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
7. A existência de imputação de falta grave pendente de apuração impede a progressão de regime até que a situação seja regularizada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 138. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no texto fornecido.